Tribunal: STF
Processo: ARE 1362655
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
redação 



DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. ACUMULAÇÃO. CARGO DE TÉCNICO EM COLONIZAÇÃO E CARGO DE PROFESSOR. NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CARGOS DE TÉCNICO EM COLONIZAÇÃO E DE PROFESSOR ESTADUAL. ESPECIALIZAÇÃO. ACUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 



    1. Apelação de sentença que julgou procedente pedido formulado em ação ordinária, determinando que a União se abstenha da prática de qualquer ato que vise a compelir o autor a optar pelos cargos de Técnico em Colonização e de Professor e, ainda, de exonerá-lo ou de adotar qualquer medida restritiva ao exercício do seu cargo em decorrência, em todas as hipóteses, de suposta ausência de natureza técnica do cargo de Técnico em Colonização. Condenação no pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.



    (...) 



    10. Apelação desprovida. Majoração da verba honorária, de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento), ex vi do art. 85, § 11, do CPC/2015 (vigente ao tempo da prolação da sentença).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta a violação do art. 37, XVI, da Constituição da República. Sustenta que cargos que exijam apenas nível médio não se caracterizam como de natureza técnica para fins de acumulação. Desse modo, entende cabível a determinação da Administração para que o autor faça opção por um dos cargos que exerce (e-doc. 129).



    3. Nas contrarrazões, o recorrido manifesta-se pelo não provimento do recurso. Alega a impossibilidade de reexame de matéria probatória (e-doc. 137).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia debatida no recurso extraordinário, transcrevo os seguintes trechos do voto condutor do julgamento:



    2. Em suas razões, a União argumenta, em síntese, que os cargos que exijam apenas nível médio não se caracterizam como sendo de natureza técnica, razão pela qual a acumulação na forma pretendida viola as disposições do inciso XVI do art. 37 da CF/1988. Sustenta que a acumulação do cargo efetivo de técnico em colonização com qualquer outro cargo, emprego e função em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é indevida, devendo o servidor nessa condição realizar a opção por um dos cargos. Em adição, destaca que o cargo ocupado pelo autor foi colocado em extinção, passando o servidor a exercer atividades administrativas de competência do Ministério do Trabalho, ou seja, suas atividades deixaram de ser técnicas.



     3. A vedação à acumulação de cargos é regra constitucional, excetuada apenas nas hipóteses do art. 37, XVI, da CF/88, havendo compatibilidade de horário, para: a) dois cargos de professor; b) um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.



    4. Entendimento adotado na Segunda Turma deste Regional de que o cargo técnico a que se refere à CF/1988 é aquele que para seu ingresso exige-se conhecimento específico na área de atuação profissional, a saber, habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio. Precedentes da 2ª Turma deste Regional: PJE 0803930-34.2018.4.05.8100, Rel. Des. Fed. Leonardo Carvalho, Data assinatura: 22/11/2018; PJE 0803312-17.2017.4.05.8200, Paulo Roberto de Oliveira Lima, Data de Assinatura: 19/12/2019.



     5. In casu, de acordo com o disposto no Decreto 72.950/1973 (arts. 2º, 3º e 11), que regulamenta a Lei 5.645/1970, o cargo de técnico em colonização, embora seja de nível médio, exige como requisito para seu ingresso formação especializada, formação essa apresentada pelo autor, engenheiro agrônomo, fato não contestado pela recorrente, o que denota o seu enquadramento como cargo técnico. 



    6. Consta dos autos registro sobre a compatibilidade de horários entre o exercício do cargo de professor (desde 12/01/1987), na Faculdade de Ciências Agrárias de Araripina - FACIAGRA (noturno durante a semana e diurno aos sábados), e o cargo de técnico em colonização, do Ministério do Trabalho e Emprego. Exercício cumulado esse que soma 60 (sessenta) horas semanais e perdura há mais de trinta anos.



    7. Apresenta-se irrelevante para o deslinde da demanda (relativa à acumulação de cargos) o fato de o cargo de técnico em colonização, ocupado pelo autor desde 01/01/1986, ter sido extinto (Lei 8.270/1991), dado que restou mantida a sua denominação e titularidade, bem como observadas as atribuições correlatas e a escolaridade, a especialização/habilitação profissional exigida para o ingresso na mesma classe. 



    8. Consoante destacado na sentença, "com a extinção do cargo de técnico em colonização, deveria o autor ter sido enquadrado em outro da mesma natureza, com semelhantes atribuições. Se assim não se procedeu (inobstante tenha sido mantida a denominação do cargo originário), é inconcebível atribuir ao autor qualquer ônus decorrente da determinação de execução de atividade administrativa no Ministério do Trabalho, dentre eles, o impedimento do exercício cumulativo de cargo de natureza técnica com o de professor."



     9. "Mantida a sentença que concedeu a segurança, permitindo a cumulação dos cargos de Técnico em Colonização e Professor de ensino médio."



    (TRF, 1ª Turma, PJE 08001914220174058309, Rel. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho, j. 30/06/2018). 



    5. Tendo o Colegiado de origem assentado a natureza técnica do cargo, somente a partir da reapreciação dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado no acórdão recorrido, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido, indico os seguintes precedentes (grifos acrescidos):



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA. NATUREZA DO CARGO. REGULAMENTAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE nº 1.283.939-AgR/SP, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15/12/2020, p. 08/02/2021)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Cumulação de cargos. Conceito de cargo técnico ou científico. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE nº 1.279.899-AgR/SE, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22/09/2020, p. 09/11/2020)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Cumulação de cargos. Conceito de cargo técnico. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.).



    (ARE nº 1.230.267-AgR/SE, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 05/11/2019, p. 04/12/2019)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NATUREZA DO CARGO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (RE nº 1.176.341-AgR/PB, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23/09/2019, p. 08/04/2019)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo 2. Acumulação de cargos. Cargo técnico e professor. 3. Assistente de Administração da Universidade Federal do Espírito Santo. Discussão acerca da natureza do cargo demanda reexame dos fatos e das provas. Providência vedada no âmbito do recurso extraordinário. Súmula 279. Precedentes. 4. Ausência de fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 904.913-AgR/ES, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15/09/2015, p. 28/09/2015)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RECURSO INADMISSÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ÁREA DA SAÚDE. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. POSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. NECESSIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação de existência do requisito de demonstração da repercussão geral, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. II – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame de normas infraconstitucionais, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta, e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. III – O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o decidido no julgamento do RE 553.670-AgR/MG, da relatoria da Ministra Ellen Gracie, no sentido de que a Constituição Federal autoriza a acumulação remunerada de dois cargos públicos privativos de profissionais da saúde quando há compatibilidade de horários. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.176.188-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 22/03/2019, p. 28/03/2019)



    6. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, observadas as disposições do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator